Tribunal: STF
Processo: Rcl 46584
Classe: Rcl
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-04
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:

Inteiro teor:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO NA DECISÃO. INOCORRÊNCIA. DECISÃO QUE VEICULA FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. TEMA 339 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. EMBARGOS DESPROVIDOS.



    Decisão: Trata-se de embargos de declaração opostos pelo Município de Curitiba/PR em face de decisão de minha lavra, pela qual julguei procedente a presente reclamação e que restou assim ementada:



    “RECLAMAÇÃO. SERVIÇO FUNERÁRIO MUNICIPAL. REGULAMENTAÇÃO. CONTROVÉRSIA QUANTO À APLICAÇÃO DA LEI 15.620/2020 DO MUNICÍPIO DE CURITIBA/PR. DECISÃO PROFERIDA POR JUIZADO ESPECIAL. SUSPENSÃO DE LIMINAR DEFERIDA PELA PRESIDÊNCIA DO TJ/PR. ALEGAÇÃO DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DESTA CORTE. OCORRÊNCIA. PRECEDENTES. MATÉRIA JÁ ANALISADA NA SL 1.370. INEXISTÊNCIA DE RISCO À ORDEM PÚBLICA. CONFIRMAÇÃO DA MEDIDA LIMINAR. RECLAMAÇÃO QUE SE JULGA PROCEDENTE”. 



    Em síntese, alega o embargante que a decisão recorrida padeceria de contradição, na medida em que a decisão objeto da presente reclamação e aquela em face da qual foi ajuizada a Reclamação 41.963 não seriam idênticas, haja a primeira ter sido proferida por juiz de primeira instância. 



    Requer, por estes fundamentos, o conhecimento e o provimento dos presentes embargos, a fim de que seja sanado o vício apontado.



    É o relatório. DECIDO.



    Ab initio, pontuo que os embargos de declaração, nos termos do artigo 1.022 do CPC, voltam-se à correção de eventuais equívocos de julgamento, que produzam, no acórdão recorrido, ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, a impedir a exata compreensão do que foi decidido. Incabíveis, por conseguinte, para mera obtenção de efeitos infringentes quanto à matéria decidida, objeto de irresignação do embargante. Neste sentido, são os seguintes precedentes: RvC 5.455 AgR-ED, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe 13/04/2018; RE 718.874 ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 12/09/2018; AR 2.768 AgR-ED, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 06/06/2020.



    In casu, não se vislumbra a ocorrência de qualquer vício a embasar o cabimento dos embargos manejados. Isto porque constou da decisão embargada expressamente ser cabível a reclamação manejada em razão da perfeita identidade existente entre o pedido de suspensão de origem e incidente de contracautela julgado por esta Presidência, a saber, a SL 1.370. 



    Deveras, fiz constar da decisão recorrida que a SL 1.370 “envolvia as exatas mesmas partes Município de Curitiba e a Funerária Nossa Senhora de Lourdes Ltda – EPP” e “tinha como objeto a validade da mesma lei municipal”, sendo esta a razão da desnecessidade de avocação do novo pedido de suspensão ajuizado perante a Presidência do TJ/PR. Saliente-se que, em sentido contrário ao que decidido no tribunal de origem, esta Presidência já havia assentado a inexistência de risco ao interesse público suficiente ao deferimento da contracautela, conforme resta, outrossim, consignado na decisão embargada. 



    Destarte, verifica-se que a decisão embargada trouxe fundamentação suficiente e idônea à conclusão adotada, nos termos preconizados pelo Tema 339 da sistemática da repercussão geral, inexistindo, pois, qualquer omissão ou contradição. A rigor, veicula o Município embargante mero inconformismo, o que não se admite nesta via processual.



    Ex positis, DESPROVEJO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, a fim de sejam mantidos os termos da decisão prolatada. 



    Publique-se. Int..



    Brasília, 04 de março de 2022.



Ministro Luiz Fux



Presidente



Documento assinado digitalmente